Tribunal: TJDFT
Processo: 0000197-06.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000197-06.2016.8.07.0007 RECORRENTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. RECORRIDO: JOSELY GUEDES PIMENTEL SANTOS, MARCOS VALERIO DA SILVA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONDOMÍNIO. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO URBANO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM PARCELA ÚNICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. INVERSÃO DE CLÁUSULA MORATÓRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL POR PROPAGANDA ENGANOSA NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A compra e venda de imóvel em construção configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90. 2. A aplicação do regramento da Lei 9.514/97, no que couber, não afasta a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. 3. É possível a rescisão de contrato firmado por meio de contrato de promessa de compra e venda e escritura pública de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, se o pleito estiver fundamentado no inadimplemento de uma das partes. 4. A rescisão do ajuste em razão de culpa da construtora, que não efetuou as obras de infraestrutura do empreendimento no prazo ajustado, impõe a restituição ao comprador de todos os valores desembolsados. 5. A demora nos trâmites e exigências administrativas não excluem a responsabilidade da vendedora pelos danos causados ao comprador, por se tratar de fato previsível, de risco inerente à atividade desenvolvida pelas empresas do ramo imobiliário. 6. Com a rescisão contratual, as partes retornam ao status quo ante, impondo a restituição imediata e integral de todos os valores pagos pelo comprador. 7. Em caso de rescisão contratual, os valores restituídos ao comprador devem ser atualizados pelo INPC, índice que melhor recompõe a desvalorização da moeda. 8. Em prol do equilíbrio contratual, e ante a existência tão somente de penalidade por inadimplência do comprador, bem como pela falta de indenização por lucros cessantes em seu favor, é admissível a inversão da multa moratória, com o fim de restabelecer a equivalência entre as partes (Temas 970 e 971 do STJ). 8. O Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 30 e 35, consagra o princípio da vinculação da publicidade, de modo a compelir o fornecedor a cumprir a obrigação, nos termos da oferta, sob pena de rescisão contratual e pagamento de indenização por perdas e danos ao consumidor. 9. Para que haja o dever de indenizar, deve haver dano ao consumidor decorrente da propaganda enganosa veiculada. 10. Apelação dos Autores conhecida e parcialmente provida. Apelação da Ré conhecida e não provida. Unânime. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 1.245 do Código Civil, 26, e 27, ambos da Lei 9.514/97, porquanto a Lei n. 9.514/1997, que instituiu a alienação fiduciária de bens imóveis, é norma especial e também posterior ao Código de Defesa do Consumidor, devendo a mesma ser aplicada em detrimento das disposições do CDC. Ressalta que para a parte pleitear o desfazimento do negócio jurídico, deve-se observar o rito estabelecido pelo artigo 26 da Lei 9.514/97, pois a celebração do contrato definitivo de compra e venda implica no esgotamento do compromisso de compra e venda inicial, que se torna ato jurídico perfeito, impassível de rescisão ou revisão judicial. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1.245 do Código Civil, 26, e 27, ambos da Lei 9.514/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028